Tribunal: TJPA
Processo: 0800988-23.2021.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800988-23.2021.8.14.0022

APELANTE: ODIVALDO BRANDAO MAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, CP). PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou
Odivaldo Brandão Maia
pela prática do crime previsto no
art. 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro
, à pena de 03 meses de detenção, em regime aberto, buscando: (i) o reconhecimento de nulidade por ausência de interesse processual superveniente, fundada na alegada reconciliação entre réu e vítima; e (ii) a absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada reconciliação entre réu e vítima afasta o interesse processual superveniente e conduz à nulidade;
(ii) estabelecer se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação pelo delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A ação penal por lesão corporal em contexto doméstico (art. 129, § 9º, CP) é pública incondicionada, de modo que reconciliação, retratação ou desinteresse da vítima não extinguem o interesse estatal na persecução penal, nem geram ausência de interesse recursal superveniente.

4. A materialidade do delito está comprovada por boletim de ocorrência e laudo de corpo de delito que registram lesões compatíveis com a narrativa dos fatos.

5. A autoria se evidencia pelo relato firme, coerente e harmônico da vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, corroborado por testemunhas e elementos documentais.

6. A palavra da vítima, especialmente em crimes praticados no âmbito doméstico, possui elevado valor probatório quando coesa e em consonância com os demais elementos dos autos, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 2173870/DF; AgRg no HC 825448/SC).

7. A versão defensiva mostra-se inconsistente quando confrontada com o conjunto probatório, inexistindo dúvida razoável capaz de autorizar a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

8. Mantém-se a condenação fixada pelo juízo de origem diante da prova segura da prática delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A reconciliação entre autor e vítima não afasta o interesse processual superveniente em crimes de lesão corporal praticados no âmbito doméstico, por se tratar de ação penal pública incondicionada.

2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para comprovar autoria e materialidade em crimes de violência doméstica.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 9º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2173870/DF, Sexta Turma, j. 04.10.2022, DJe 17.10.2022; STJ, AgRg no HC 825448/SC, Quinta Turma, j. 06.02.2024, DJe 14.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Odivaldo Brandão Maia
, já devidamente qualificado nos autos, contra a sentença que o condenou por incurso no crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (
art. 129, § 9º do Código Penal Brasileiro)
com pena fixada em 03 (três) meses de detenção em regime aberto.

A sentença recorrida (ID 29887378) fundamentou-se no édito probatório contido aos autos, destacando o depoimento da vítima (ID 29887289, pág. 2 e 29887372), testemunhas (ID 29887289, pág. 14 e 16), do acusado (ID 29887373), bem como o exame de corpo e delito (ID 29887289, pág. 12).

Em suas razões recursais (ID 27576835), a defesa do apelante em sede de preliminar, suscita nulidade processual por ausência de interesse processual superveniente, dado o fato do casal ter reatado o relacionamento e em seguida, pugna pela sua absolvição com base na insuficiência de provas para sustentar a condenação, fundando-se na suposta fragilidade das mesmas, devendo prevalecer o princípio constitucional da presunção de inocência.

O Ministério Público em contrarrazões (ID 29887391) contrapõe as assertivas da defesa afirmando que a sentença não tem modificações a sofrer visto as provas serem robustas, pelo que deve a decisão primeva ser mantida haja vista a palavra da vítima carregar grande relevância e estar acompanhada de laudo de exame de corpo e delito. No mesmo sentido, manifesta-se a Procuradoria do Ministério Público em seu parecer (ID 30993792).

É o breve relatório.

Sem Revisão.

Inclua-se o feito na pauta da Sessão de Julgamento Virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO.

II.I – DA NULIDADE PROCESSUAL PELA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE.

Sustenta a defesa que o casal teria reatado o relacionamento e que, portanto, não haveria mais interesse processual para continuidade da ação.

Contudo, não merece acolhida a pretensa preliminar.

A ausência de interesse processual superveniente ocorre quando, após a interposição do recurso, surge fato jurídico que retira o proveito prático da demanda, tornando o exame recursal inútil, inadequado ou desnecessário. No âmbito criminal, trata-se de situação excepcional, pois o processo penal se guia pelo princípio da obrigatoriedade e da indisponibilidade da ação penal pública.

Nos casos de lesão corporal em contexto de violência doméstica (
art. 129, § 9º, do CPB)
, o crime é de ação penal pública incondicionada, de modo que nem a retratação da vítima, nem eventual reconciliação, nem acordo extraprocessual fazem desaparecer o interesse estatal na persecução penal. A jurisprudência é estável no sentido de que tais fatos não produzem extinção da punibilidade, tampouco afastam o interesse recursal, porque o bem jurídico tutelado é a integridade física em contexto de proteção familiar, considerado de relevância pública.

Assim, quando a defesa suscita preliminar de falta de interesse processual superveniente — usualmente fundada em reconciliação, desinteresse da vítima ou pedido de desistência —, os tribunais rejeitam a tese porque o interesse a ser protegido não é disponível pelas partes, e o processo penal continua a cumprir a função de prevenção e repressão à violência doméstica, conforme diretrizes da Lei Maria da Penha.

Desse modo, o interesse recursal não desaparece pelo simples desinteresse da vítima, pois a reconciliação não extingue punibilidade, dado o fato de que a ação penal é pública incondicionada, não dependendo da vontade da ofendida.

Ante o exposto, rejeita-se a preliminar.

II.II - DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DA AUTORIA DELITIVA.

A defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação, eis que as provas existentes nos autos seriam frágeis, requerendo a absolvição com fulcro no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

Brasileiro
.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a materialidade e a autoria do delito estão suficientemente comprovadas. A vítima foi ouvida em fase inquisitorial e em juízo e apresentou relato coerente, harmônico e detalhado acerca das agressões sofridas e perpetradas pelo apelante, em ambos os momentos, com quem mantinha união estável.

Dentre os elementos informativos da fase inquisitorial consta boletim policial (ID 29887289) registrado pela vítima, onde narra que o ocorrido se deu na data de 09/11/2021, por volta das 15h30, após a filha do casal ter caído da cama e o acusado ter ido contra si culpando-a pela queda. Como forma de proteção, a vítima o empurrou para que saísse de sua frente e cessasse a discussão, porém, o réu passou a dar-lhe tapas no seu rosto, chutes nas costas e puxões de cabelo. A vítima pegou um pedaço de pau para tentar se defender mas ao tentar desferir um golpe no acusado, bateu na moto do casal, deixando-o mais raivoso a ponto de pegar um martelo e jogar contra a pessoa da ofendida, atingindo-lhe a barriga e coxa.

Recebida a denúncia, foram ouvidos a vítima e testemunhas que afirmaram a conduta de agressão perpetrada pelo acusado contra a vítima.

Da análise dos autos, verifica-se que as provas colhidas em fase inquisitorial e de instrução processual não deixam dúvidas quanto a materialidade delitiva.

A versão trazida pelo recorrente não se mostra coerente quando confrontada, sob análise crítica e jurídica, com o conjunto dos depoimentos prestados em audiência e demais documentos.

Há de registrar a existência de laudo de corpo e delito (ID 29887289, pág. 12) o qual registra a existência de lesões pelo corpo da vítima a descrevendo nos locais apontados como agredidos pelo acusado, tal qual sua narrativa.

In casu
, coube ao julgador a análise da fala da vítima perante autoridade policial e poder judiciário. Referidos depoimentos, em momentos processuais distintos, guardam coerência entre si e estão alinhados.

Destaca-se o especial valor probatório da palavra da vítima que aqui vem acompanhado do exame de corpo e delito atestando as lesões sofridas. Neste cenário, a palavra da vítima assume especial relevância, por tratar-se de crime cometido no âmbito doméstico e familiar, em situação de evidente vulnerabilidade.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial valor probante, mormente quando inexistem testemunhas presenciais em razão do contexto de clandestinidade e intimidade na qual tais delitos ocorrem. Nesse sentido, colaciona-se posicionamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. No caso em exame,as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art . 129, § 9º, do CP. 3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida. 4 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL OCORRIDO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL IMPORTÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO NEGATIVAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. REGIME PRISIONAL INICIAL MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios. 2. Ademais, quanto aos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas. Precedentes. 3. Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, as instâncias de origem consignaram que as circunstâncias do crime despontam da normalidade, uma vez que a vítima foi esganada, recebeu socos, chutes, puxões de cabelo, apanhou com um cinto e perdeu a consciência, mais de uma vez . 4. Assim, o Juízo de origem apresentou fundamentos suficientes para indicar a gravidade concreta do crime, destacando as circunstâncias do crime desfavoráveis ao apelante, as quais extrapolam, em muito, as elementares do tipo. 5. Mantida a pena-base acima do mínimo legal, pela existência de circunstância judicial negativa, inviável a fixação de regime prisional inicialmente mais brando, ante o previsto no art . 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 825448 SC 2023/0173720-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024)

Sendo assim, considerando a contundência da narrativa da vítima, em conjunto com os demais elementos probatórios produzidos nos autos, tem-se provadas tanto autoria quanto materialidade delitiva, razão pela qual não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas nem tampouco que as provas existentes nos autos são frágeis, pois o que se vê dos autos é um conjunto probatório sólido, composto de provas além da palavra da vítima (testemunha e laudo pericial), o que permite um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente.

As razões recursais do apelo não possuem valor argumentativo para se desacreditar das afirmações da vítima, e por consequência, absolver o recorrente por ausência de prova de materialidade e autoria, pelo que deve ser afastada tal pretensão.

Constatado, portanto, que a prática delitiva foi consumada com atos agressivos à vítima, a condenação decretada no Juízo
a quo
há de ser preservada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a condenação ao recorrente
Odivaldo Brandão Maia
, pela infração penal dos
art. 129, § 9º do Código Penal Brasileiro
com pena fixada em 03 (três) meses de detenção em regime aberto, tal como fixada pelo juízo de 1º grau, consoante fundamentação acima delineada.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025